Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704269-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DA SILVA COSTA AGRAVADO: ANDERSON ELIAS BOMFIM, BANCO PAN S.A, DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ANDRE DA SILVA COSTA contra decisão (ID 145187590 do processo no 0718762-31.2022.8.07.0018) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida pelo ora agravante em face de ANDERSON ELIAS BOMFIM, BANCO PAN SA e DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, determinou a exclusão do BANCO PAN do polo passivo da lide, sob pena de indeferimento da inicial, por entender que a responsabilidade de comunicação de transferência da venda do veículo e pelos débitos de sua condução é do possuidor direto. Em suas razões recursais (ID 43404602), o autor agravante alega que vendeu um veículo de marca HYUNDAI AZERA placa EUS 2915 para o primeiro réu ANDERSON ELIAS BONFIM, o qual comprou o veículo através de um contrato de financiamento junto ao BANCO PAN SA. Informa que, apesar de o BANCO PAN SA ter concluído o financiamento e ter realizado a inscrição da alienação fiduciária do veículo, não promoveu a comunicação da venda do veículo com a exclusão do nome do ora agravante junto ao órgão de trânsito. Enfatiza que, de acordo com a jurisprudência, nos casos em que o negócio é intermediado pela instituição financeira, mediante a celebração de contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, o Banco também assume responsabilidade por esta operação no tocante à regularização administrativa da propriedade do veículo, bem como para fazer constar o gravame perante o órgão encarregado do registro, podendo, inclusive responder por eventuais débitos ou prejuízos causados ao antigo proprietário. Argumenta que a instituição financeira agravada é parte legítima para figurar no polo passivo ação, pois enquanto durar o contrato, assume posição de proprietária e possuidora indireta do veículo. Ao final, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal para revogar a decisão agravada de modo que o BANCO PAN SA continue a figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal pretendida. Preparo regular (ID 43404608). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifica-se que o ANDERSON ELIAS BOMFIM realizou contrato de financiamento para a aquisição do veículo do autor, ora agravante, com cláusula de garantia fiduciária, cujo credor fiduciário é o BANCO PAN SA (vide documento de ID 145129134 dos autos originários). Com efeito, é sabido que nos contratos de alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário do veículo, embora a posse direta do bem seja transferida para o devedor fiduciante. Assim sendo, ao que tudo indica, seria o BANCO PAN SA credor fiduciário e, desse modo, deveria integrar a lide que tem por objeto a análise a respeito da propriedade do bem alienado e a responsabilidade por débitos do veículo após a tradição do veículo. Desse modo, há elementos nos autos que evidenciam, ao menos nesta fase de cognição superficial, a probabilidade do direito invocado. Entretanto, não há risco de dano irreparável à parte autora agravante para embasar o pedido de antecipação de tutela no sentido de revogar imediatamente a decisão agravada, devendo a questão ser analisada pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Todavia, com base no poder geral de cautela, concedo efeito suspensivo à decisão agravada a fim de evitar a prática de atos desnecessários. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que os réus ainda não foram citados na origem, desnecessária a intimação para que apresentem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 3 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora